Tribunal: STF
Processo: ARE 1544712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. ANTECIPAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. ESTORNO DE CRÉDITO FISCAL. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ISENÇÃO PARCIAL. DECRETO 7.799/2000. TEMA 1.099 DO STF. DISTINGUISH. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. STF NÃO CONSIDERA CONFISCATÓRIA MULTA DE VALOR INFERIOR A 100% DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EIMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I; e 155, § 2º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O fato gerador do ICMS, por sua vez, é definido nas legislações estaduais, sendo no Estado da Bahia, estabelecido pelo art. 1º da Lei Estadual n. 7.014/96, que prevê, em seu art. 2º, as hipóteses de incidência.



    Noutro espeque, o judiciário tem apresentado precedentes para disciplinar a matéria, objetivando dar concretude aos valores constitucionais.



    Nesse sentido, restou definido no julgamento do ARE 1.244.885 (Tema 1099) pelo Supremo Tribunal Federal que “Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.



    Todavia, no presente caso, o que se observa é que auto de infração questionado, n. 2071010006/19-2 (ID. 27466045), foi instaurado não para cobrança de crédito decorrente do não pagamento de ICMS em operação sobre a qual, por força dos precedentes suscitados, não incidiria o tributo. Como se pode observar, o auto de infração fora lavrado para o estorno de crédito de ICMS utilizado indevidamente pela empresa na transferência subsequente dos bens. Portanto, há um distinguish entre os fatos abordados no presente caso e aqueles apreciados no precedente indicado.



    Deve-se atentar que o crédito de ICMS é uma ferramenta de não cumulatividade do tributo, reduzindo o impacto deste no valor final do produto comercializado. Ele permite uma compensação, que o sujeito passivo que recebe a mercadoria credite na sua tributação um valor anteriormente tributado sobre tal bem.



    No caso dos autos, o que a autoridade fazendária identificou foi o uso de um Crédito de ICMS a maior, em decorrência de operações que foram beneficiadas com a redução da base de cálculo (isenção parcial) nos termos do art. 1º do Decreto n. 7.799/2000, que dispõe sobre o tratamento tributário nas operações que envolvem saídas internas de estabelecimentos inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS e determina:



    (...)



    O aludido Decreto estabelece, em seu art. 6º, uma limitação para o uso do Crédito de ICMS às operações enquadradas nas hipóteses da norma:



    (...)



    Nota-se que o limite percentual para a operação seria de 10% no uso de créditos de ICMS, o que não teria sido observado pelo Recorrente.



    Diante disso, foi apurado um valor histórico de R$127.341,98 (ID. 27466045, fls. 2) referente ao estorno realizado a menor pelo contribuinte.



    Importante destacar que tal limitação ao Crédito de ICMS não afeta o princípio da não cumulatividade, como sinalizou o recorrente, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.



    (...)



    Nota-se, inclusive, que nas hipóteses de isenção ou de incidência nas operações antecedentes, como a que a parte Recorrente alega, cabe a anulação dos créditos concernentes, acarretando um estorno maior.



    Por sua vez, a parte apelante não demonstrou equívoco na apuração do crédito devido em favor da Fazenda Estadual a possibilitar o cancelamento do auto de infração.



    Portanto, não merece provimento o apelo da autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido. (AI nº 720.665/MA – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REMISSÃO. REQUISITOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DECRETO 56.179/2010 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA HARMONIA DE DECRETO EXECUTIVO EM FACE DA LEI QUE LHE DÁ FUNDAMENTO DE VALIDADE. CRISE DE LEGALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.113.780/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente